Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que os recorrentes percorreram considerável parte do iter criminis, vez que a vítima, quando estava prestes a entregar o seu aparelho celular aos réus que a abordaram em via pública, foi impedida de fazê-lo por intervenção de familiares e populares que chamaram a polícia, mostra-se incabível a redução da pena em sua fração máxima.
2. Recurso conhecido e não provido.